Tribunal: TJDFT
Processo: 0002912-56.2014.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Embargos de declaração. Administrativo e processual civil. Ação cominatória. Objeto. Cominação de obrigação de fazer ao ente distrital. Expedição de carta de habite-se. Empreendimento erigido pelas autoras. “pier 21”. Irregularidades edilícias. Constatação de plano. Requisitos técnicos e legais. Não atendimento. Fato constitutivo do direito (cpc. Art. 373, i). Não comprovação. Edificação antiga. Necessidade de adequação às normas de regência (lei distrital 6.138/2018). Ato administrativo vinculado. Fiscalização de conformidade urbanística. Poder-dever atribuído ao ente público. Cerceamento do poder assegurado à administração de velar pela legalidade. Impossibilidade. Preservação da autoexecutoriedade do ato administrativo. Abstenção da administração de exercitar o poder de polícia que lhe é inerente. Elisão. Impossibilidade. Princípio da separação dos poderes. Interesse público sobre o particular. Imperatividade. Pedido. Improcedência. Apelo. Preliminares. Sentença. Violação ao princípio da não surpresa. Inviabilização de nova suspensão processual, com vista à efetivação de acordo. Suspensão por convenção das partes. Sucessivas e reiteradas paralisações do feito. Inviabilidade. Violação aos arts. 9°, 10 e 313, ii, do cpc. Inocorrência. Rejeição. Apelação. Efeito devolutivo. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em preliminar no apelo. Conhecimento. Impossibilidade. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Acórdão. Omissão. Vício inexistente. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração objetivando aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pelos embargantes em face da sentença que, resolvendo a ação cominatória que manejaram em desfavor do Distrito Federal, julgara improcedente o pedido volvido à sua condenação à obrigação de expedir carta de habite-se parcial ao empreendimento comercial que titularizam dos embargantes.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pela parte embargante – omissão – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo que aviaram e manutenção da sentença recorrida.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.